Tribunal: STF
Processo: RE 493682
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO
   PREJUDICADO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I
   - Não há fixação de ônus de sucumbência em decisão que, em face
   de provimento de recurso especial, apenas julga prejudicado o
   recurso extraordinário. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.